Tribunal: TJDFT
Processo: 0735930-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735930-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAQUELINE BARROS DE SOUSA IMPETRADO: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jaqueline Barros de Sousa contra suposto ato ilegal atribuído à Procuradora-Geral do Distrito Federal. Alude, a impetrante, ter se inscrito “no concurso para o cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, regido pelo Edital no 001/2022, de 09 de fevereiro de 2022 (Doc. 02), inicialmente concorrendo pela ampla concorrência, cota dos negros e na cota dos candidatos hipossuficientes, com inscrição no 10002230”. Noticia que, “quanto à cota dos negros, o procedimento previsto no item 6 do mencionado Edital é a realização de um procedimento de heteroidentificação após a fase de títulos do certame”. Em relação “à participação na cota dos candidatos hipossuficientes, coube à Impetrante encaminhar os documentos (Doc. 03) que comprovam a condição de hipossuficiente relacionados no item 7 e no Anexo III do Edital no 001/2022, de 09 de fevereiro de 2022, ainda durante a fase de inscrições, que ocorreu entre 20 de abril de 2022 e 19 de maio de 2022”. Menciona que o subitem 7.6 do Edital n. 001/2022, de 09 de fevereiro de 2022, assim foi redigido, sobre os inscritos na cota dos hipossuficientes: 7.6 A relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrerem como hipossuficientes será divulgada no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_22_procurador, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. E o Edital previu a data de 10/6/2022 para “divulgação da relação final dos candidatos com inscrição deferida (ampla, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) e disponibilização de link para a consulta individual à situação final de atendimento especial”. No dia 10/6/2022 teria sido publicada a relação dos candidatos com inscrição deferida, constando o seu nome nas três modalidades de concorrência citadas, quais sejam, ampla, cota dos negros e cota dos hipossuficientes. Em 10/7/2022, realizou a primeira fase do certame, por meio de uma prova objetiva, obtendo como nota final 102.59 pontos, insuficiente para continuação nas demais etapas do concurso pela ampla concorrência e na cota dos negros, mas que lhe autorizaria o prosseguimento para a segunda fase do certame pela cota dos candidatos hipossuficientes. Consequentemente, em 24/8/2022, foi convocada, por meio do Edital n. 9 – PGDF, para participação na fase discursiva do certame, realizada entre os dias 9 e 11/9/2022. Contudo, em 30/9/2022, foi publicado o Edital n. 10 – PGDF, em que teria sido “surpreendida com o resultado provisório da análise da documentação dos candidatos para concorrer na condição de hipossuficientes, que promoveu o indeferimento de sua inscrição com a argumentação de não envio de nenhum dos documentos para análise”. Alude ter impetrado recurso administrativo, ao argumento de ter realizado “o envio correto dos documentos para análise de sua condição de hipossuficiente, tudo em tempo oportuno, devendo se destacar que, na época de envio dos documentos que comprovam a hipossuficiência, não era possível baixar algum documento em um formato como o PDF para comprovação do envio, o que levou a Impetrante a confiar no sistema informatizado de encaminhamento de documentos, que ficou a cargo da renomada banca Cebraspe”. Porém, o recurso foi desprovido. Ressalta “que os candidatos participantes de outra cota, a dos deficientes, também fazem o envio prévio de documentos ainda durante a fase de inscrições, e, assim como os candidatos da cota dos hipossuficientes, caso não enviem a documentação comprobatória da deficiência já na fase de inscrição, também tem a sua inscrição indeferida logo antes da realização da fase objetiva do certame”. Aponta que o art. 2o, § 1o, da Lei Distrital n. 6.741/2020 estabelece, para a participação de candidatos na cota dos hipossuficientes nos concursos públicos de competência do Distrito Federal que “a comprovação da hipossuficiência se dá no momento da inscrição”. Logo, a conduta da autoridade coatora desborda desse regramento legal e, igualmente, atestaria a correção da sua conduta na inscrição. Ainda em relação ao referido dispositivo, nos incisos I e II, assinala que o “candidato deve comprovar sua hipossuficiência mediante a apresentação de documentos que comprovem que a renda familiar per capita não excede o valor de 1,5 salário-mínimo e que demonstrem que o ensino médio do candidato foi cursado em escola pública”. Destaca, ainda, o item 2 do Anexo III do Edital no 001/2022 – PGDF, o qual indicaria os documentos que deveriam ser apresentados pelos candidatos para comprovação da condição de renda: a) declaração assinada pelo candidato atestando, sob as penas da lei, quantas pessoas compõem a sua família e quantas pessoas recebem renda na sua família, conforme Anexo III; b) cópia do RG e do CPF de cada um dos membros da família que possui renda; c) comprovantes de renda bruta dos meses de janeiro, fevereiro e março para aqueles que possuírem o contracheque ou documento equivalente antes da data de início das inscrições, e dos meses de fevereiro, março e abril, para aqueles que possuírem o contracheque ou documento equivalente após a data de início das inscrições, de cada um dos membros da família que possuem renda. Acosta aos autos documentos que entende comprovar fazer jus a concorrer na cota de hipossuficiente. Sustenta “que a organização do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, através do fornecimento de recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todos os envolvidos no concurso, em nome do princípio da publicidade”. Anota que “a organização do concurso e a sistemática criada para a sua realização são de responsabilidade da Administração, que tem o dever de criar um sistema de entrega de documentos, que garanta a segurança do procedimento, a fim de evitar extravios e fraudes, ainda mais em se tratando de uma fase do concurso de caráter eliminatório, como a da presente situação”. Assinala que a probabilidade do direito vindicado estaria demonstrada pelos documentos anexados, que atestariam sua hipossuficiência, especialmente a renda familiar mensal per capita não superior a 1,5 salário-mínimo e realização do ensino médio completo em escola da rede pública. O perigo da demora está na impossibilidade de continuidade no certamente, acaso não deferido o pedido liminar. Requer, portanto: a) O recebimento e processamento do presente writ, com a concessão de tutela provisória de urgência com a finalidade de se determinar que a Autoridade Coatora: a.1) Inclua a Impetrante no concurso público para o Cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, regido pelo Edital no 001/2022, na condição de sub judice. a.2) Realize a análise da condição de hipossuficiente da Impetrante a partir dos documentos apresentados por esta no presente Mandado de Segurança, uma vez que por falha dos prepostos indicados pela Autoridade Coatora estes se perderam do sistema eletrônico. a.3) A divulgação das notas da Impetrante na fase discursiva do certame, com consequente abertura do prazo para interposição de recursos contra tais notas. a.4) Autorização para que a Impetrante, caso aprovada na etapa discursiva do concurso, prossiga nas demais fases do certame, até o deslinde da tramitação do presente Mandado de Segurança. b) A notificação da Autoridade Coatora para que, nos termos do Argo 7o, I, da Lei n.o 12.016/2009, preste as informações que entender necessárias, bem como a notificação do Órgão ao qual a autoridade se encontra vinculada, para que tome ciência do direito líquido e certo ora violado, nos termos do art. 6° da Lei n.o 12.016/2009. c) Que seja definitivamente concedida a segurança ora pleiteada, com a confirmação da tutela de urgência concedida, para que seja permitida a participação da Impetrante em todas as etapas residuais do concurso público para ingresso no cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, e consequente nomeação, caso reste aprovada em todas as fases, em nome do princípio da razoabilidade e em razão de falhas cometidas pelos prepostos indicados pela Autoridade Coatora para auxiliarem na condução do certame. Deu à causa o valor de R$100,00 (cem reais). A impetrante litiga em causa própria, inscrita na OAB/GO n. 61.944 (ID 40629491). Custas ao ID 40629499. É o relato do necessário. Decido. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. Ainda, “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’”[2]. Em síntese, pretende a impetrante prosseguir no concurso para o cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, regido pelo Edital n. 001/2022, de 09 de fevereiro de 2022, na cota de hipossuficiente. Para tanto, será necessário a concessão da ordem pleiteia, bem como sua aprovação na prova discursiva, em que a nota não foi divulgada, porque eliminada do certamente, ante a não comprovação da hipossuficiência. A despeito de a impetrante alegar ter enviado a documentação necessária para o Cebraspe, organizadora do concurso público, a resposta ao recurso contra o resultado provisório de hipossuficientes atesta o contrário, conforme resposta abaixo colacionada: Interposto em: 03/10/2022 16:15:39 Situação: INDEFERIDO Justificativa: A solicitação para concorrer às vagas reservadas para os hipossuficientes não foi aceita. O(a) candidato(a) não enviou nenhum documento para comprovação dos requisitos previstos no art. 2o da Lei no 6.741/2020: I – que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; II – cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1,5 salário-mínimo. Não atendendo, portanto, às exigências do EDITAL No 1 – PGDF, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2022. A afirmação do Cebraspe é peremptória, no sentido de que não foi entregue nenhum documento para comprovar a alegada hipossuficiência. No próprio recurso, a impetrante aduz que “os documentos solicitados para comprovar a condição de hipossuficiência previstos no art. 2o da Lei no 6.741/2020, foram todos digitalizados e incluídos no sistema, entretanto por provável falha na transmissão dos documentos não estão o banco de dados do Cesp (sic)”. E o Edital é claro ao imputar a responsabilidade ao candidato pelo envio da documentação, conforme item 7.3.1, in verbis: 7 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES 7.3.1 O envio dos documentos constantes do Anexo III deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada desse documento a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esse documento, que valerá somente para este concurso, não será devolvido nem dele serão fornecidas cópias. Acerca do prazo para a inscrição, identifica-se no item 7.6 o termo “data provável”, de modo que irrelevante para o desfecho do presente writ se observada, com rigor, a data estipulada, porque não peremptória. A propósito, confira-se a redação do item 7.6: 7.6 A relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrerem como hipossuficientes será divulgada no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_22_procurador, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. Portanto, de plano, verifica-se ausência de prova pré-constituída do suposto atuar ilegítimo da Administração Pública a amparar o processamento do mandado de segurança, porquanto cumprida a regra editalícia, circunstância obstativa da análise da pronunciada violação de direito líquido e certo, porquanto, sabidamente, não é possível instrução probatória no mandado de segurança, de sorte que o direito subjetivo pleiteado, acaso for de interesse da parte, deve ser deduzido via rito ordinário. Com efeito, eventual comprovação do envio e falha técnica a ser imputada à organizadora do certame depende de análise probatória, assim como o pretendido reconhecimento da hipossuficiência da impetrante. A propósito, confira-se a lúcida lição de Humberto Theodoro Júnior[3] sobre esse pressuposto especial do mandado de segurança: O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outas provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, ‘o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante’”. Nessa mesma concepção, salienta-se o autorizado magistério de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[4], ad litteris: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. No sentido de que a ausência de prova pré-constituída obsta o processamento de mandado de segurança, os claros julgados desta e. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI N. 12.016/2009. 1. Ainda que a embargante não tenha obedecido a determinação de converter os embargos de declaração em agravo interno, possível o seu recebimento como agravo interno, se as razões do recurso se contrapõem aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 3. Inexistindo prova pré-constituída dos fatos, a petição inicial do mandado deve ser indeferida e a segurança denegada. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1218848, 07171051620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. CONFORMAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO FUNDAMENTO DO AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA EXAMINADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO IMPUTADO ILEGAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. VEDAÇÃO LEGAL EM PROCESSO MANDAMENTAL. 1. Embora não se enquadre como recurso, o pedido de reconsideração de decisão monocrática pode ser recebido como agravo interno se apresentado dentro do prazo legal previsto para o recurso e quando nele se observar a impugnação aos fundamentos da decisão monocrática, bem como a postulação da retratação do julgado. 2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio, pena de denegação da ordem. (...) 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (RCD no MS 22.672/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS FORENSES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante, mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese, pois as alegações do recorrente demandam dilação probatória, medida inviável no rito sumário e especial da ação constitucional.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.726/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021 Ademais, sobre o tema concurso público, imprescindível trazer à baila a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 632853/CE, julgado pelo STF sob a sistemática de repercussão geral: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Na oportunidade, ainda foi fixada a tese “de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Nota-se que o Pretório Excelso consolidou o entendimento de não incumbir ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. Muito embora o aludido precedente jurisprudencial trate especificamente das provas aplicadas em concurso público, não se pode desconsiderar que sua exegese também deve alcançar a situação ora em análise. Decerto, eventual interferência nos parâmetros para entrega da documentação do pedido de participação no certame na condição de hipossuficiente também representaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. Nesse cenário, prontamente, não se extrai dos autos a apontada ilegalidade no atuar administrativo, que indeferiu o pedido de inscrição da impetrante para concorrer às vagas para os hipossuficientes, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário se imiscua no critério adotado para a banca examinadora para modificar a forma de entrega da documentação. Não é demais assentar que o edital consiste no instrumento que baliza o concurso público, vinculando reciprocamente a Administração Pública e os candidatos aos ditames que apresenta. Por oportuno, colhem-se precedentes que ilustram o entendimento externado: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO A AÇÃO E INADEQUAÇÃO A VIA ELEITA. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO DISTRITO FEDERA. INSCRIÇÃO PARA CONCORRÊNCIA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA INDEFERIDA. LEGALIDADE. 1. Para os fins do mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que possui competência para cumprir a ordem ou desfazer o ato atacado. O Cebraspe, conforme a já consolidada jurisprudência deste egrégio Conselho Especial, é mera executora do processo de seleção e, portanto, não atua em nome próprio, mas por delegação. 2. Em que pese as matérias concernentes à inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória, e ausência de condição de ação, por inexistência de direito líquido e certo, terem sido agitadas em preliminar, confundem-se com o próprio mérito do writ. 3. O lastro probatório dos autos sinaliza que, embora o Impetrante possa ter realizado o upload do laudo médico exigido pelo Edital, a imagem de sua ficha cadastral, juntada pela banca examinadora, demonstra o não recebimento pelo sistema. O item 5.2.2 do Edital assinala que "O envio da imagem do parecer é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio". 4. Rejeitar preliminar. Denegar a ordem. Unânime. (Acórdão 1253798, 07016377520208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO DF. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DECISÃO MANTIDA. 1. As normas do edital são claras no sentido de imputar ao candidato a responsabilidade de enviar sua documentação a fim de que possa prosseguir nas demais fases do certame e, em ocorrendo qualquer irregularidade, excluí-lo do certame. 2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, ônus do qual não se desincumbiu a agravante, sendo certo que a documentação enviada ao CEBRASPE encontra-se, de fato, ilegível. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1212846, 07164772720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Na lição do mestre Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração" e mais adiante arremata, "se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 21a Edição, 2a tiragem, pp. 34 e 35). 2 - O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei no 12.016/2009), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. 3 - Uma vez que o Impetrante não logrou êxito em comprovar a efetiva entrega da documentação necessária para a Banca Examinadora e que, de outro lado, a Banca apresenta cópias dos documentos depositados de quantitativo compatível com o recibo respectivo, reconhece-se a ausência de direito líquido e certo a assistir o Impetrante. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1189323, 07080250820188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, I e IV, do CPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41 [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62. [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 63 [4] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 38